Tribunal: TJSP
Processo: 2096514-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cumprimento de sentença – Multa diária fixada por ocasião da prolação de sentença já transitada em julgado – Parte executada que efetuou o pagamento do débito após a fluência do prazo ali assinalado – Multa devida – Matéria atinente à suposta necessidade de intimação do advogado para a aplicação da multa que não foi apreciada pelo Juízo a quo – Erro material apontado

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cumprimento de sentença – Multa diária fixada por ocasião da prolação de sentença já transitada em julgado – Parte executada que efetuou o pagamento do débito após a fluência do prazo ali assinalado – Multa devida – Matéria atinente à suposta necessidade de intimação do advogado para a aplicação da multa que não foi apreciada pelo Juízo a quo – Erro material apontado que, igualmente, deverá ser primeiramente examinado pelo Juíza de Direito, sob pena de indesejável supressão de uma instância – Decisão mantida – Recurso desprovido, na parte conhecida.